Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-73.2020.8.11.0052
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000968-73.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), WALDIR PEREIRA - CPF: 348.934.156-20 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO REJEITADAS – MÉRITO -
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA POR PERÍCIA TÉCNICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO –
RESTITUIÇÃO SIMPLES - JUROS ALTERADO DE OFÍCIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, situação não evidenciada nos autos, tampouco conexão.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o
quantum
i
ndenizatório.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual, de modo que, apenas com relação aos juros, a sentença merece ser retificada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido, devendo ser apurado em liquidação de sentença, como bem consignou o magistrado na sentença.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000968-73.2020.8.11.0052

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADO:

WALDIR PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A,

contra sentença proferida pela MM Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT,
Dra. Luciana Sittinieri Leon
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Reparação de Danos Materiais e Danos Morais, ajuizada por
WALDIR PEREIRA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexistência da relação jurídica indicada na inicial, determinando-se que a requerida se abstenha de proceder com futuros descontos não autorizados; condenou o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, de forma simples, a quantia a ser apurada em liquidação de sentença, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, atualizada da data do desembolso (Súmula 43, STJ) e condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária, pela Tabela Prática de Cálculos Judiciais do TJMT, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Determinou também a restituição/compensação dos valores depositados pelo réu em conta de titularidade do requerente, com correção monetária pelos índices divulgados pelo TJMT, acrescidos de juros de mora de 1% (por cento) ao mês, a contar da sentença. Diante da sucumbência recíproca, condenou o autor e o requerido, na proporção de 60% e 40%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o e art. 86, caput, ambos do CPC, contudo, suspendeu a exigibilidade em face do autor, com fulcro no art. 98, § 3o, do CPC.

Inconformado, o apelante suscita que tramita perante a mesma vara cível a ação de no 1000969-58.2020.8.11.0052, sendo que as partes, o pedido e a causa de pedir são idênticos aos da presente ação, uma vez que versa sobre contratos realizados com o banco réu, portanto, verifica-se a litispendência de ações, devendo ser extinta sem a resolução de mérito, uma vez que há de se impedir a reprodução de causas idênticas.

Também aponta que o presente processo está conexo com os autos de no 1000969-58.2020.8.11.0052, por isso, afirma que as duas ações deverão ser apensadas, por haver conexão entre elas, uma vez que a decisão de uma poderá interferir na decisão da outra, evitando, assim, decisões conflitantes nos dois processos.

No mérito, alega que
“o apelado firmou com o apelante o contrato de uso de cartão de crédito devidamente formalizado e assinado” e apesar da parte autora sustentar que não celebrou contrato de cartão de crédito, o mesmo efetuou dois saques que foram depositados em sua conta, conforme TEDs anexados aos autos” (sic).

Afirma que “
foi juntado aos autos todos os documentos hábeis para provar que houve contratação, que o contrato foi devidamente assinado e que o apelado recebeu em conta de sua titularidade o valor solicitado a título de saque, portanto, juntou aos autos prova inequívoca da contratação do negócio jurídico”
(sic).

Assevera que “
o apelado apresentou todos os seus documentos de identificação quando da contratação do BMG Card e do saque, não podendo alegar que não contratou os serviços de cartão de crédito” (sic).

Enfatiza que “
conforme o contrato de cartão de crédito assinado pela parte apelada, existe previsão expressa de que o Banco Apelante efetuaria apenas o desconto do valor mínimo do cartão junto ao contracheque da parte autora, o qual é fixado na fatura do cartão de crédito, que é mensalmente encaminhada para sua residência” (sic)

Afiança que “
a sentença merece ser reformada para afastar a condenação em danos morais, haja vista que restou caracterizada a contratação do cartão de crédito consignado, com respectiva liberação de valor à parte apelada, logo, afirma que o banco agiu em regular exercício de direito ao efetuar os descontos, não havendo que se falar em indenização por danos morais” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento ao presente recurso, para que seja reformada a sentença de primeiro grau, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução da condenação de danos morais para um quantum razoável, com incidência de juros e correções a partir da data do arbitramento, e que não haja restituição de valores, muito menos na forma simples, bem como, que a apelada deposite em juízo os valores recebidos, ou que seja autorizada de forma expressa a compensação dos valores devidamente atualizados (Id. 260075827).

A parte apelada ofertou contrarrazões, rebatendo as razões expostas pelo apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso, e ao final, requereu a aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 81 do CPC, bem como, que seja majorado os honorários de sucumbência no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 260075832).

O preparo foi recolhido no Id. 26007582.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente a apelante suscita que tramita perante a mesma vara cível a ação de no 1000969-58.2020.8.11.0052, sendo que as partes, o pedido e a causa de pedir são idênticos aos da presente ação, uma vez que versa sobre contratos realizados com o banco réu, portanto, verifica-se a
litispendência
de ações, devendo ser extinta sem a resolução de mérito, uma vez que há de se impedir a reprodução de causas idênticas.

Em que pese os argumentos lançados pelo apelante, razão não lhe assiste, isso porque, a presente ação discute o contrato de n. 6684034, enquanto o processo de n. 1000969-58.2020.8.11.0052, discute o contrato n. 46576835, deste modo,
não há que se falar em litispendência, tampouco conexão.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que

WALDIR PEREIRA,
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO BMG S/A,
alegando, em síntese que
constatou a realização de descontos em sua folha de pagamento de benefício previdenciário, oriundo de cédula de crédito bancário de no 6684034 (ADE no 46545133), cujo objeto é o termo de adesão cartão de crédito consignado, que jamais solicitou ou autorizou, alegando não possuir relação alguma com a parte requerida.

A par desses argumentos, requer a declaração de inexistência do débito cobrado pela parte requerida, a restituição dos valores pagos, a inversão do ônus da prova e a condenação da requerida em danos morais.

Após regular processamento do feito, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexistência da relação jurídica indicada na inicial, determinando-se que a requerida se abstenha de proceder com futuros descontos não autorizados; condenou o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, de forma simples, a quantia a ser apurada em liquidação de sentença, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, atualizada da data do desembolso (Súmula 43, STJ) e condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária, pela Tabela Prática de Cálculos Judiciais do TJMT, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Determinou também a restituição/compensação dos valores depositados pelo réu em conta de titularidade do requerente, com correção monetária pelos índices divulgados pelo TJMT, acrescidos de juros de mora de 1% (por cento) ao mês, a contar da sentença.

Insurge-se, então, o banco apelante contra a sentença pugnando pela reforma em sua integralidade. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução da condenação de danos morais para um quantum razoável, com incidência de juros e correções a partir da data do arbitramento, e que não haja restituição de valores, muito menos na forma simples, bem como, que a apelada deposite em juízo os valores recebidos, ou que seja autorizada de forma expressa a compensação dos valores devidamente atualizados.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo fornecedor – responsável pela reparação dos danos causados – ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo (
in
‘Curso de direito do consumidor’. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, o banco requerido não comprovou a
existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhes incumbia a teor do disposto no artigo 373, II, do CPC.

Isto porque
os documentos apresentados em sede de contestação não foram suficientes para afastar sua responsabilidade, tendo em vista a discrepância na assinatura do contrato (Id. 260075383 - pág. 4).

No caso, a parte autora/apelada requereu a nomeação de perito judicial, para analisar a assinatura constante no contrato encartado nos autos (perícia grafotécnica), referente ao suposto cartão consignado (Id. 260075754), o que foi deferido pela magistrada,
o qual peço vênia para transcrever,
ipsis litteris:

“[...]Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos ID 158116689, possui à seguinte conclusão:

“Não é possível atribuir a autoria dos manuscritos questionados nas peças examinadas, ao fornecedor dos lançamentos padrão, material padrão produzido pelo punho escritor do senhor Waldir Pereira (é nula essa possibilidade) e a perita conclui como Grau IV da Escala de Convicção.

Neste caso, a perita realizou a contento seus exames, confrontando os manuscritos questionados com os padrões gráficos do senhor Waldir Pereira e não encontrou nenhum indício de unicidade de punho (mesma autoria) entre as escritas comparadas”.

Neste contexto, em análise pericial grafotécnica dos documentos contidos nos autos, ao qual restou devidamente comprovada pelo Laudo Técnico de ID 158116689, que os documentos mencionados não foram produzidos pelo punho escritor da parte autora, não sendo as assinaturas de anuência verdadeiras, parecer técnico este que a parte requerida não fez questão de contestar a sua autenticidade, ou realizar contra prova do alegado” (sic) (Id.
260075815)
.

Reforço que caberia a instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não se desincumbiu.

Além disso, necessário frisar que o banco-demandado, ao disponibilizar esse tipo de contratação, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

De mais a mais, embora tenha ocorrido a liberação do valor na conta da parte autora (Id. 260075389 – pag. 59 e 60), esta transferência por si só não comprova que tenha contratado o empréstimo, pois como bem constatou a perícia, a assinatura aposta no instrumento contratual não é da parte autora.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela parte autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado no. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE – REVELIA DO BANCO REQUERIDO DECRETADA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.”
(N.U 1035087-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023).

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na
forma simples,
como muito bem determinado na sentença.

Ademais, relembro que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade do banco apelante. Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor, de modo que acertada a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

No que se refere ao
quantum
da verba indenizatória, este não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
valor
,
agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
conforme fixado na sentença.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

– FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto
”. (N.U 1001963-82.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023).

Outrossim, o recorrente pugna que os juros e correção incidam a partir do arbitramento da sentença, sendo que não merece guarida as alegações do apelante.

Em se tratando de relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do
evento danoso (Súmula 54 STJ)
, e a correção monetária a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ
), logo, a sentença merece reparos apenas quanto aos juros,

devendo haver a retificação de ofício, por ser matéria de ordem pública.

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL MINORADO –
JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO EM PARTE PROVIDO. Não há prova de que as operações foram realizadas o que incumbia ao banco tal prova já que o consumidor desconhece o ato praticado. Caracterizado o dever de indenizar e o desrespeito à pessoa do consumidor em razão da conduta ilícita que viola o princípio da boa-fé objetiva, o que caracteriza a falha na prestação do serviço. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).”
(TJ-MT 10015734320188110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

Ademais, como a parte apelada estava tendo o desconto indevidamente de empréstimos em seu benefício previdenciário, e como recebeu a transferência dos valores, via TED, bem decidiu o juiz, em determinar a restituição/ compensação dos valores depositados pelo réu em conta de titularidade do requerente, a ser realizado em sede de liquidação de sentença.

Outrossim, o apelado
,
em sede de contrarrazões, pugnou pela condenação da parte apelante na multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81, ambos do CPC, contudo, sem razão o recorrido, isso porque totalmente descabida a condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e de ofício, retifico parcialmente a sentença para que sobre o valor do quantum indenizatório, incida juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e por consequência,
majoro
a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade de tal cobrança com relação à parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025